Tribunal: TJDFT
Processo: 0713116-33.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. EMBARGOS À EXECUÇÃO. IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. AUSÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. TESE DOS EMBARGANTES. DESCONSTITUIÇÃO DA MORA. EFEITOS MEDIATOS. AFASTAMENTO DA EXIGIBILIDADE. CONSEQUÊNCIA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. ALCANCE. TOTALIDADE DA EXECUÇÃO. VALOR DA CAUSA. IDENTIDADE COM A EXECUÇÃO. CAPITALIZAÇÃO. PREVISÃO CONTRATUAL. ABUSIVIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. MORA. CONFIGURAÇÃO.
1. Impõe-se à recorrente o ônus de expor, com precisão e clareza, os erros de procedimento ou de aplicação do direito que justifiquem a reforma da sentença recorrida, sendo que, na hipótese de ausência de impugnação específica dos fundamentos da sentença, o apelo não deve ser conhecido, por afronta ao princípio da dialeticidade.
2. Nos embargos à execução, se o acolhimento de uma das teses dos devedores for suficiente para extinguir a execução, ainda que de modo reflexo e sem pedido expresso da parte, o valor da causa deve corresponder ao valor execução, consoante jurisprudência assente do Superior Tribunal de Justiça.
3. Restando comprovado que a capitalização dos juros remuneratórios deu-se em conformidade com o estipulado pelas partes, não há que se falar em abusividade da cobrança, nem desconstituição da mora.
4. Recurso da embargada não conhecido. Recurso dos embargantes conhecido e improvido.